Tribunal: STF
Processo: AI 759427
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA E
   PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO 
   REGULAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DO ACORDO 
   COLETIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.